Tribunal: TJSP
Processo: 0000212-39.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu a concessão de livramento condicional.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o sentenciado preenche os requisitos para a concessão do livramento condicional, considerando seu histórico

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu a concessão de livramento condicional.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o sentenciado preenche os requisitos para a concessão do livramento condicional, considerando seu histórico carcerário e comportamento.
III. Razões de Decidir
3. A concessão do livramento condicional não é um direito absoluto e depende da segurança da sociedade, exigindo análise das condições pessoais do sentenciado.
4. O sentenciado cometeu falta grave, incluindo posse de entorpecentes durante a sua última passagem pelo retiro intermediário, o que impede a concessão do benefício. Maior permanência no regime semiaberto é necessária para avaliar a ressocialização.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão do livramento condicional requer análise aprofundada das condições pessoais do sentenciado. 2. O histórico carcerário completo deve ser considerado na avaliação do requisito subjetivo.
Legislação Citada:
Lei de Execução Penal, art. 131; Código Penal, art. 83.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC 426201/SP, Rel. Min. Rogério Schietti, Sexta Turma, j. 05.06.2018; TJSP, Agravo de Execução Penal no 990.08.192118-9, Rel. Des. José Raul Gavião de Almeida; TJSP, Agravo em Execução Penal no 0111056-87.2013.8.26.0000, Rel. Péricles Piza, j. 12.08.2013.